Tribunal: TJES
Processo: 0000042-96.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000042-96.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES
APELADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAO RAFAEL LTDA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO – RECONHECIDO – ATUALIZAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À exegese do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para corrigir erro material.

2. Recurso parcialmente provido, tão somente para corrigir erro material verificado na parte dispositiva do acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, tão somente para, à luz do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, corrigir o erro material verificado na parte dispositiva do acórdão, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000042-96.2019.8.08.0030

EMBARGANTE: RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

EMBARGADA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES, pertinentemente ao v. acórdão (id. 4444371) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação por si interposto em face de DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA, estritamente para delimitar o termo inicial dos juros de mora sobre o valor da condenação.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais (id. 4560147), que o v. acórdão embargado incorreu em (i) erro material, haja vista que no dispositivo do aresto objurgado, constou a condenação relativa a dano moral, quando deveria ter recaído sobre dano material e em (ii) contradição quanto à aplicação, ou não, da correção monetária.

Pois bem.

No que toca ao alegado erro material, verifica-se que o aresto hostilizado, em sua parte dispositiva, restou assim mencionado:
“Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença, estritamente quando ao termo inicial de incidência dos juros de mora
sobre o valor do dano
moral
, o qual dar-se-á a contar da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil, pela taxa Selic, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária.”
(grifei).

Todavia, a pretensão indenizatória deduzida na petição inicial é relativa a dano material e não a dano moral, conforme constou delineado ao longo de todo o acórdão, à exceção do dispositivo.

Com efeito, e na esteira do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, com vistas a sanar o vício aventado, retifico o dispositivo do acórdão, o qual passará a constar nos seguintes termos:

“Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença, estritamente quando ao termo inicial de incidência dos juros de mora
sobre o valor do dano
material
, o qual dar-se-á a contar da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil, pela taxa Selic, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária.”

De outra banda, no que toca à matéria atinente aos índices de atualização monetária, não há que se falar em contradição, mormente porque o aresto hostilizado tão somente apreciou o pleito recursal para delimitar o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre a verba indenizatória, à luz do entendimento jurisprudencial deste Sodalício ao tratar de responsabilidade contratual, haja vista que a correção monetária não foi objeto da irresignação recursal - portanto, permaneceu hígida nos termos delineados na sentença de primeiro grau.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou parcial provimento tão somente para, à luz do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, corrigir o erro material verificado na parte dispositiva do acórdão, nos termos da fundamentação supramencionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 06/05/2023